Tribunal: TJES
Processo: 5003371-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003371-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MESSIAS MELQUIADES DA SILVA
AGRAVADO: JOSE AMERICO SOBRINHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003371-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MESSIAS MELQUIADES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAULA APARECIDA POSSIMOSER DA SILVA OLIVEIRA - ES28619, TIAGO BRANDAO MAGESKI - ES12208-A
AGRAVADO: JOSE AMERICO SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO - ES6985

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no processo nº 0000322-62.2016.8.08.0001 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em síntese, afastou a alegação de intempestividade dos embargos à execução, pois constatou que tal somente ocorreu em razão de erro na confecção do mandado de penhora, avaliação e registro, no qual constou prazo 30 (trinta) dias “para embargar”.

Em suas razões, o agravante sustenta que os embargos à execução são intempestivos, pois apresentados após o prazo de 15 (quinze) dias da juntada do mandado de citação.

Efeito suspensivo indeferido (id 827880) . Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 1
4
de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003371-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MESSIAS MELQUIADES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: SAULA APARECIDA POSSIMOSER DA SILVA OLIVEIRA - ES28619, TIAGO BRANDAO MAGESKI - ES12208-A
AGRAVADO: JOSE AMERICO SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO - ES6985

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em síntese, afastou a alegação de intempestividade dos embargos à execução, pois constatou que tal somente ocorreu em razão de erro na confecção do mandado de penhora, avaliação e registro, no qual constou prazo 30 (trinta) dias “para embargar”.

Do exame das razões veiculadas pelo agravante, assim como dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os embargos à execução, apresentados em execução de título extrajudicial, são ou não tempestivos.

Dispunha o art. 738, do CPC/73, vigente à época dos fatos, que
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.

Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação fora cumprido em 18/08/2014 e a sua juntada ocorreu em 26/08/2014.

Como se denota, embora devidamente citado o agravado não apresentou embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previa o citado art. 738, do CPC/73.

Entretanto, é possível verificar que, transcorrido o prazo para pagamento, assim como para a oposição dos competentes embargos, o juízo de origem expediu mandado de penhora, avaliação e registro que fora devidamente cumprido em 13/01/2016, no qual constou equivocadamente que o executado teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar embargos.

Neste passo, conforme já destacado na ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, o STJ possui sedimentado entendimento no sentido de que
a parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário
.
1

Dessa maneira, considerando que o agravado fora induzido a apresentar embargos de maneira intempestiva, na medida em que observou o equivocado prazo de 30 (trinta) dias constante do mandado de penhora, registro e avaliação, assim como concluiu o juízo de origem, a preliminar de intempestividade deve ser afastada.

Não obstante a isso, tenho que os embargos à execução devam ser recebidos pelo juízo de origem como embargos à penhora, haja vista que tiveram como origem o cumprimento não do mandado de citação, mas do mandado de penhora, registro e avaliação, com fundamento no art. 45, inciso II, do CPC/73.

Esse também foi o entendimento adotado pela jurisprudência em hipótese similar, na qual o executado apresenta embargos é execução em razão do cumprimento positivo do mandado de penhora, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, RECEPCIONADOS COMO EMBARGOS À PENHORA. I.
Embargos à execução opostos intempestivamente. Todavia, não há óbice que impeça o conhecimento desse manejo como embargos à penhora, porém, admitindo-se a impugnação apenas de questões de ordem pública e aspectos atrelados a penhora incorreta ou avaliação errônea.
(Apelação Cível Nº 70077224111, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 26/04/2018)

O devedor pode se opor contra o processo de execução de duas formas quais sejam, apresentando embargos à execução, no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente da realização de penhora (art. 738 do antigo Código de Processo Civil) ou opondo embargos à penhora, assim que a constrição se verificar, também no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. 2. Outrossim, os embargos contendo a alegação de impenhorabilidade, mesmo que intempestivos, podem ser recebidos como mera petição para análise de tal questão, na medida em que a impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública.
(TJES, Classe: Apelação, 046140007843, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

Dessa maneira, com o recebimento dos embargos à execução como embargos à penhora, a matéria nele veiculada e conhecida pelo juízo de origem deve ser restrita àquelas inerentes ao ato da penhora, não devendo ser conhecidos aqueles pontos tipicamente veiculados em embargos à execução.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
a fim de determinar que o juízo de origem receba os embargos à execução como embargos à penhora, e que restrinja o exame àquelas questões inerentes ao ato da penhora.

É como voto.

1
(AgInt no AgInt no AREsp 701.256/SC, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA. REFERÊNCIA AO PRAZO DE 30 DIAS PARA EMBARGAR. ERRO DO JUDICIÁRIO NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE. TEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EMBARGOS À PENHORA. MATÉRIA RESTRITA AO ATO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Do exame das razões veiculadas pelo agravante, assim como dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os embargos à execução, apresentados em execução de título extrajudicial, são ou não tempestivos.
2.
Dispunha o art. 738, do CPC/73, vigente à época dos fatos, que
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.
3.
Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação fora cumprido em 18/08/2014 e a sua juntada ocorreu em 26/08/2014. Como se denota, embora devidamente cita
d
o o agravado não apresentou embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previa o citado art. 738, do CPC/73.
4.
Entretanto, é possível verificar que, transcorrido o prazo para pagamento, assim como para a oposição dos competentes embargos, o juízo de origem expediu mandado de penhora, avaliação e registro que fora devidamente cumprido em 13/01/2016, no qual constou equivocadamente que o executado teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar embargos.
5.
Neste passo, conforme já destacado na ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, o STJ possui sedimentado entendimento no sentido de que
a parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário.
6
.

Dessa maneira, considerando que o agravado fora induzido a apresentar embargos de maneira intempestiva, na medida em que observou o equivocado prazo de 30 (trinta) dias constante do mandado de penhora, registro e avaliação, assim como concluiu o juízo de origem, a preliminar de intempestividade deve ser afastada.
7.
Não obstante a isso, tenho que os embargos à execução devam ser recebidos pelo juízo de origem como embargos à penhora, haja vista que tiveram como origem o cumprimento não do mandado de citação, mas do mandado de penhora, registro e avaliação, com fundamento no art. 45, inciso II, do CPC/73.
8.

Dessa maneira, com o recebimento dos embargos à execução como embargos à penhora, a matéria nele veiculada e conhecida pelo juízo de origem deve ser restrita àquelas inerentes ao ato da penhora, não devendo ser conhecidos aqueles pontos tipicamente veiculados em embargos à execução.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.